Tribunal: TJBA
Processo: 8042840-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042840-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JAMILLE PASSOS DE SOUZA Advogado(s): JAMILLE PASSOS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AVAL. PENHORA ONLINE. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DIRETA E AUTÔNOMA DO AVALISTA. ORDEM LEGAL DE PENHORA. PREFERÊNCIA DO DINHEIRO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de penhora online em execução fundada em Cédula de Crédito Comercial, na qual a agravante figura como avalista do título executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a constrição patrimonial direta contra avalista de título de crédito exige a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O aval constitui garantia cambiária autônoma e independente, pela qual o avalista assume responsabilidade solidária pelo pagamento do título de crédito. A agravante ostenta a qualidade de avalista conforme Certidão de Registro de Títulos e Documentos, documento dotado de fé pública não impugnado por incidente de falsidade. 4 - A responsabilidade do avalista é direta e autônoma, decorrente do próprio instrumento cambial, e não de eventual extensão da personalidade jurídica da empresa devedora. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica destina-se a estender responsabilidade patrimonial ao sócio que, a priori, não responderia pela dívida da empresa, o que não se aplica quando há obrigação pessoal assumida no título. 5 - A penhora de dinheiro mediante bloqueio pelo sistema SISBAJUD ocupa a primeira posição na ordem legal de preferência. A existência de garantia real não impede que a penhora recaia sobre dinheiro, que possui preferência absoluta na ordem legal. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0002782-39.2011.8.05.0079, sendo parte Agravante JAMILLE PASSOS DE SOUZA e parte Agravada BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto divergente. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator / o Acórdão